Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Processo : 0727062-70.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de consulta para avaliação prévia de oncologista para início do tratamento cirúrgico. O impetrante relata que foi diagnosticado com quadro inicial de neoplasia maligna (CID-C76), em zona de risco. Narra que está internado com indicação para cirurgia de retirada de vesícula e que a unidade pauta a solicitação de encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico nas observações citadas. Disserta sobre o direito líquido que violado por inércia do gestor público, ressaltando o risco de dano grave e irreparável, caso não receba, desde logo, o tratamento necessário ao restabelecimento de seu quadro clínico. Pugna por medida liminar para determinar que o impetrado disponibilize “consulta de urgência que se faz necessário para dar continuidade a seu tratamento e obter a melhora de seu quadro atual em que se encontra”. Ao final, requer a concessão da ordem. Decido. Presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) De acordo com os exames (id. 28430238, 28430239 e 28430240), o impetrante foi diagnosticado com carcinoma comprometendo o fígado. Aponta o relatório médico emitido pela UPA de Samambaia em 17.08.2021 (id. 28430241): “paciente internado com indicação de cirurgia para retirada da vesícula, com grandes dores e emagrecimento considerável no ultimo mês 16 kilos, avaliação de imagem mostra nodulação importante em região hepgastrica, solicito avaliação do oncologista para seguimento do protocolo de abordagem invasiva”. No referido documento, há indicação de emergência. Ainda de acordo com a unidade solicitante (UPA de Samambaia), a avaliação prévia de oncologista se justifica pelos seguintes motivos: As inserções devem conter além do anátomo-patológico confirmando a neoplasia, avaliação do especialista cirúrgico contendo a data da cirurgia realizada ou previsão da data de cirurgia, se o tratamento é para adjuvância ou neoadjuvância, se é tratamento exclusivo na oncologia clínica, bem como outras informações que facilitem a estratificação de risco pelo médico regulador. Dito isso, ao menos em uma análise preliminar, sobressai nítida a violação ao direito do impetrante de receber do ente estatal o tratamento adequado para a cura de sua patologia, na medida em que não é razoável que, em uma situação de inegável emergência, tenha de aguardar, sem prazo definido, pelo que consta, para iniciar o tratamento de um câncer, que, como se sabe, é uma doença, na maioria das vezes, muito agressiva que deve ser tratada sem perda de tempo, sobretudo quando o paciente, como na espécie, apresenta quadro de fortes dores e risco de danos irreversíveis, conforme recomendação médica. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de reconhecer o dever estatal de disponibilizar o tratamento, quando indispensável e urgente, como na espécie. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (art. 196/CF). 3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança. (MSG 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, julgado em 8/3/2021, DJe 30/3/2021. Negritado) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes. (MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 2a Câmara Cível, julgado em 10/5/2021, DJe 20/5/2021. Negritado) Ante o exposto, defiro a medida liminar, para determinar ao impetrado que providencie consulta médica nos moldes solicitados pela UPA de Samambaia (id. 28430241), no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se com urgência para que se dê cumprimento presente decisão e notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concedo ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de procuração ao seu advogado, firmada, se possível, de punho, ou, na impossibilidade por incapacidade temporária, venha indicação e qualificação de curador provisório a ser nomeado para o encargo. Na oportunidade, deverá recolher o preparo ou, caso pretenda a gratuidade de justiça, deverá juntar declaração de hipossuficiência financeira, firmada, se possível, de punho, ou por curador provisório, podendo, ainda, conceder poderes especiais ao advogado para requerer o referido benefício. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator